Tribunal: TJDFT
Processo: 0725369-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, § 1o, inciso I, DA LEI N. 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. TESTE DE ALCOOLEMIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com a vigência da Lei no 12.760/2012, a avaliação da capacidade psicomotora pode ser realizada através de análise de sangue, exame laboratorial, teste do etilômetro (bafômetro) ou por testemunho que demonstre sinais visíveis de ingestão de álcool acima do limite legal.

2. Não é possível absolver por falta de provas quando a materialidade e a autoria foram comprovadas através de relatos firmes e seguros das testemunhas policiais, afirmando que o réu apresentava sinais claros de embriaguez, máxime quando os relatos foram confirmados pelo teste de alcoolemia que constatou os sinais de alteração da capacidade psicomotora devido à influência do álcool.

3. Ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a incidência das atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

4. Recurso conhecido e não provido.